Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736167-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto BANCO RCI BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 0715226-29.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA, nos seguintes termos: “O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículo será indeferida, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 166850519. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Não havendo manifestação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, fiquem 30 (trinta) dias úteis parados e após 05 (cinco) dias úteis para intimação pessoal” (ID 167301536 na origem). Nas razões recursais (ID 50727584), BANCO RCI BRASIL S.A., ora agravante, afirma que “o processo de origem houve decisão do r. Juízo Singular INDEFERINDO O PEDIDO DE PESQUISAS DE ENDEREÇOS (via sistema InfoJud, RenaJud e BacenJud). Portanto, tratando-se de pedido de tutela provisória indeferida, bem como matéria que se confunde com o mérito do processo principal, perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil” (ID 50727584, p. 3). Alega que realizou diversas diligências extrajudiciais infrutíferas no intuito de localizar o veículo objeto da ação e o agravado, mas “ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO nos endereços que foram informados no contrato”, razão pela qual “foi requerida o auxílio do judiciário, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil, para que esse, através de sistemas internos disponíveis apenas para o Poder Judiciário, disponibilize pesquisa de endereços realizadas via InfoJud, RenaJud e BacenJud para tentativa de novas diligências em eventuais novos nos endereços constantes desse cadastros extremamente atualizados”, pedido que foi indeferido na decisão recorrida (ID 50727584, p. 4). Sustenta que “constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo” (ID 50727584, p. 6). Argumenta que “necessária se faz a atribuição do efeito suspensivo ativo para impedir o julgamento de extinção ou improcedência, uma vez que, se a ação principal seguir seu curso normal, sem a devida atribuição do efeito suspensivo, inevitável será a ocorrência do dano à Instituição Financeira Agravante, vez que o processo poderá ser extinto por falta de andamento processual” (ID 50727584, p. 3). Requer, ao final: “( ) seja o presente recurso recebido em seu efeito SUSPENSIVO, para que o processo na origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento final do presente Agravo, quando requer este presente Recurso seja provido para reformar a decisão agravada para o fim de DEFERIR a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil ( )” – ID 50727584, p. 7. Preparo recolhido (ID 50727585-87). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. É admitida a possibilidade de se conferir ao mencionado artigo status de taxatividade mitigada, sendo certo que tal hipótese deve se restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual indeferida a diligência necessária para localizar o bem que se pretende apreender com o ajuizamento da busca e apreensão. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível a mitigação para admitir o agravo nessa hipótese. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o Juízo indeferiu o pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, segundo os quais o magistrado atua, juntamente com as partes, como colaborador do processo. Além disto, a prestação jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos. Isto o que dispõe o art. 319 do Código de Processo Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.” Assim, embora a indicação do endereço onde se encontra o bem a ser apreendido seja requisito essencial da petição inicial da busca e apreensão, na hipótese de terem sido diligenciados os endereços fornecidos pelo autor terem sido frustradas as tentativas de localização do bem e a citação do réu, possível à parte requerer ao Juízo realização de pesquisas do endereço do réu nos sistemas disponíveis ao Juízo, com base no base no §1 do art. 319 do CPC. No sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que defiro o efeito o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo para a busca do endereço do agravado (réu). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora